Tribunal: STF
Processo: HC 87621
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACUSADO PRESO EM
   FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA, À MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO E À POSSIBILIDADE DE
   SE RECORRER EM LIBERDADE.
A regra geral, nos crimes hediondos
   e naqueles assemelhados, é a proibição de liberdade provisória.
   Preso durante toda a instrução criminal e mantendo a sentença
   condenatória a custódia pelos próprios fundamentos da condenação,
   já não há falar de apelação em liberdade.
Ordem indeferida.